Tribunal: TJBA
Processo: 8033571-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8033571-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

EMBARGADOS: EDMILSON GOMES FERREIRA FILHO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargados. O embargante sustentou omissão do julgado quanto à aplicação de leis supostamente suspensivas da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar dispositivos legais que teriam suspendido o prazo prescricional e se caberia o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, refere-se a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não à ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes.

O acórdão embargado apresentou fundamentação expressa sobre a questão da suspensão do prazo prescricional, consignando que o embargante não comprovou a adesão dos embargados aos programas de incentivo, requisito indispensável à suspensão pretendida.

Não se constata, portanto, omissão, mas mera insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão, hipótese que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido debatida no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC.

Não configurado caráter protelatório na interposição dos embargos, não incide a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-se, todavia, a parte embargante quanto à eventual aplicação da penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A omissão do art. 1.022, II, do CPC restringe-se ao ponto não decidido, e não à falta de exame detalhado de todos os argumentos das partes.

O prequestionamento é atendido quando a matéria jurídica é debatida, ainda que os dispositivos legais não sejam expressamente mencionados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8033571-34.2025.8.05.0000

o
postos
nos
autos
d
o
Agravo
de Instrumento
n.
8033571-34.2025.8.05.0000,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e

e
mbargad
os
,
EDMILSON GOMES FERREIRA FILHO e outra
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12